Tribunal: STF
Processo: HC 186306
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do HC 575.103-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. MODIFICAÇÃO DO REGIME. MATÉRIA ALEGADA APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente três anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que ocorreram as supostas ilegalidades. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer falha ocorrida no julgamento do acórdão, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. Agravo regimental improvido. ”
    É o relatório suficiente para decidir.
    Este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Assim, a ausência da análise do mérito do writ pelo colegiado da Corte Superior, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    Ademais, na espécie, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Registro, por fim, que como bem observado pelo STJ, a arguição de eventual nulidade, em habeas corpus impetrado 3 anos após a condenação, que já transitou em julgado, configura o uso da “nulidade guardada”, ou como ficou conhecida em julgamentos daquela Corte Superior, “nulidade de algibeira”. Ou seja, a busca tardia pelo reconhecimento de nulidade pretérita, deve ser rechaçada, ainda mais quando o seu reconhecimento acarretar na prescrição da pretensão punitiva.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar, caso tenha sido requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator